Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707151-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE, KELITA REJANNE MACHADO GONCALVES CUNHA DESPACHO Intime-se a agravante, Caixa Econômica Federal, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda superveniente do objeto do presente agravo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator